Tribunal: TJMT
Processo: 1023701-15.2022.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023701-15.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO SANTIAGO DE SOUSA - CPF: 012.348.791-90 (APELANTE), ALINE CRISTINA DE MORAES MENDONCA - CPF: 847.596.741-87 (ADVOGADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), OTIMIZA CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 42.650.089/0001-81 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO APÓS ENCERRAMENTO DO PLANO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. NÃO EXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O contrato entre as partes evidencia a não contemplação da quota, tendo existido questionário em que o apelante dá ciência da condição. Ressalta-se que o juiz julgou antecipadamente a lide reconhecendo ausência de provas de promessa de contemplação e, na apelação, o apelante nada diz a respeito dos elementos que demonstrariam promessa, e sequer alega cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1023701-15.2022.8.11.0003

APELANTE: JOÃO SANTIAGO DE SOUSA

APELADO: OTIMIZA CONSORCIOS LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
JOÃO SANTIAGO DE SOUSA
contra sentença em Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Pedido de Danos Morais e Materiais n. 1023701-15.2022.8.11.0003, da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT, movida em desfavor de
OTIMIZA CONSORCIOS LTDA
, em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida
“
a devolver ao autor, quando da eventual contemplação e/ou ao término do grupo no 977, no prazo de até trinta dias o montante efetivamente pago, respectivamente, deduzidas os termos previstos no contrato, devendo incidir correção monetária, de acordo com a tabela da Corregedoria-Geral de Justiça, desde a data de quitação de cada parcela, além de juros moratórios de 1% ao mês, a partir do 30o dia subsequente ao prazo fixado para o encerramento do grupo consorcial, conforme se apurar em liquidação de sentença
” (id. 179655719).

O apelante diz que “
ainda mora de aluguel com sua família, apesar de tanto ter planejado e investido para a realização de um grande sonho, infelizmente não aconteceu pela falta de comprometimento da parte apelada
”.

Declara que “
é inaceitável alegar a apelante que a condenação em danos morais não é correta, restituir apenas a quantia paga só demonstra quão desumano se torna a questão em tese, sendo apenas o valor de R$ 19.000.00 (Dezenove mil reais)
”.

Expõe que “
não restam dúvidas que a situação em tela gerou transtornos ao apelante no qual ultrapassam o mero aborrecimento, quando não há boa fé por parte da empresa apelada. No art. 6o, VI, do CDC., que prevê como direito básico do consumidor, a prevenção e a efetiva reparação pelos danos morais sofridos
”.

Sem contrarrazões, pois a apelada é revel.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
JOÃO SANTIAGO DE SOUSA
contra sentença em Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Pedido de Danos Morais e Materiais n. 1023701-15.2022.8.11.0003, da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT, movida em desfavor de
OTIMIZA CONSORCIOS LTDA
, em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida
“
a devolver ao autor, quando da eventual contemplação e/ou ao término do grupo no 977, no prazo de até trinta dias o montante efetivamente pago, respectivamente, deduzidas os termos previstos no contrato, devendo incidir correção monetária, de acordo com a tabela da Corregedoria-Geral de Justiça, desde a data de quitação de cada parcela, além de juros moratórios de 1% ao mês, a partir do 30o dia subsequente ao prazo fixado para o encerramento do grupo consorcial, conforme se apurar em liquidação de sentença
” (id. 179655719).

Na sentença, o juiz da causa entendeu que o contrato estava claro no sentido de não haver promessa de contemplação, bem como que não existiria dano moral na espécie, por ser caso de mero descumprimento de contrato, em que o consumidor não mais deseja prosseguir com o procedimento.

No recurso, o apelante diz que teria sido enganado e, por estar de aluguel, teria sido gerado dano moral que deve ser compensado.

Pois bem.

De fato, o contrato entre as partes evidencia a não contemplação da quota, tendo existido questionário em que o apelante dá ciência da condição (id. 179655704, p. 12). O apelante também assinou declaração neste sentido (mesmo id. p. 13). Praticamente em todos os documentos que assina há observação de não comercialização de quotas contempladas.

Ressalta-se que o juiz julgou antecipadamente a lide reconhecendo ausência de provas de promessa de contemplação e, na apelação, o apelante nada diz a respeito dos elementos que demonstrariam promessa, e sequer alega cerceamento de defesa.

Assim, de fato, o caso é de ausência de dano moral indenizável, convolando em mera procedência parcial para devolução dos valores pagos seguindo orientação do STJ em repetitivo, no sentido de que, “
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.” (
Recurso Especial n. 1.119.300 – RS
).

Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA – PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA – CONTRATO QUE EXPRESSAMENTE ADVERTE SOBRE A AUSÊNCIA DE GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. Se não há prova de que a administradora de consórcio prometeu contemplação imediata, sobretudo quando, como em qualquer contrato de consórcio, há disposição contratual expressa que veda a garantia de contemplação, o fato de o consorciado não ter sido escolhido na assembleia antecipadamente não configura ludibrio capaz de ensejar a rescisão contatual, nem dano moral, ou material indenizável.
” (N.U 1017742-34.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR PRÁTICA DE PUBLICIDADE ENGANOSA C/C DECLARATÓRIA DE DIREITO ADQUIRIDO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA – CONSÓRCIO DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE HOUVE PROMESSA/GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA – PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional. “(...) Ausente comprovação de que o autor foi ludibriado por promessas de imediata contemplação em consórcio, afasta-se a ocorrência do ato ilícito, e, por consequência, o dever de indenizar. Ao consorciado desistente ou excluído é devida a restituição das parcelas pagas ao consórcio, mas não em sua integralidade, em razão da manutenção do equilíbrio contratual. (...) (TJMG - 17a Câmara Cível - Apelação Cível no 1.0621.10.003337-5/002 – Rel. Des. LUCIANO PINTO - Julgamento em 21/11/2019 – DJE em 03/12/2019
).” (N.U 1030865-19.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Deixo de majorar os honorários, pois a parte apelante não foi sucumbente em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023